Tribunal: TJMT
Processo: 1020227-13.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020227-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), ROGER RAFAEL DE SOUZA NEVES - CPF: 024.474.781-43 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA DE 30%. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA QUANTO À DESTINAÇÃO DA MULTA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando o período em que o processo esteve paralisado aguardando cumprimento de mandado, rejeito a prejudicial de prescrição originária, nos termos da Súmula n. 106 do STJ.

2. Há expressa previsão contratual quanto à destinação do valor obtido a título de multa, qual seja, fundo de caixa da turma de formandos.

3. Inexistindo prova mínima de que a parte recorrida tenha despendido de valores para compensar a ausência de pagamento da multa ou de que se mantém a necessidade de repassar os valores ao fundo de caixa, necessária a reforma da sentença.

4. Fato constitutivo do direito da parte recorrida não comprovado.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.179,18 (mil cento e setenta e nove reais e dezoito centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, suscita a prejudicial de prescrição originária. No mérito, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a cláusula que prevê a multa contratual também estabelece o repasse das verbas para o caixa da turma.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020227-13.2020.8.11.0001

Polo Ativo

ROGER RAFAEL DE SOUZA NEVES

Polo Passivo

L. P. FORMATURAS LTDA - ME

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PREJUDICIAL

(i) Da prescrição originária.

No caso, incabível o reconhecimento da prescrição originária, pois a demora na citação da parte recorrente não se deu por responsabilidade exclusiva da parte recorrida, conforme se verifica entre os id’s. 203266252 (8/10/2021) e 203266259 (12/12/2022), tendo o trâmite processual se estagnado enquanto aguardava o cumprimento de mandado.

Assim, rejeito a prejudicial aventada, nos termos da Súmula 106 do STJ.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento da cobrança da multa de 30% a título de rescisão do contrato de formatura.

Eis trechos da sentença recorrida:

Inicialmente, destaca-se que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

O mérito da presente ação se refere ao pleito de recebimento de quantia referente a contrato não quitado pela parte promovida.

No caso dos autos, a parte promovente alega que a promovida restou inadimplente com relação ao contrato firmado, totalizando a quantia de R$ 1.179,18 (mil cento e setenta e nove reais e dezoito centavos).

A parte promovente comprovou a contratação (ID. 32535912), incumbe à parte promovida provar a quitação do contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifica-se que não houve a juntada de provas que comprovem o pagamento das parcelas do contrato.

A reclamada em sua contestação alega cobrança de cláusula abusiva.

Entendo que não há nulidade da cláusula por se tratar de contrato de adesão, uma vez que estipulada de forma clara no contrato de agenciamento.

Portanto, havendo provas da contratação, com juntada de contrato assinado, a dívida é indevida, devendo ser a parte promovida condenada ao pagamento das parcelas não quitadas do contrato.

Pelo exposto
,
proponho
,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgar
PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 1.179,18 (mil cento e setenta e nove reais e dezoito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento, bem como aplicação de multa fixa de 2% conforme estabelece o parágrafo segundo, da cláusula quarta do contrato (id. 32535912).

Em que pese os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão inicial, em verdade, não é referente ao inadimplemento da obrigação de pagar, mas sim em relação à multa por desistência do contrato. Explico.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança distribuída com o intuito de obter o título executivo judicial referente à multa por rescisão contratual no valor de 30% sobre a totalidade do contrato (R$ 2.324,00). O pedido inicial se baseia exclusivamente na cláusula 5ª do instrumento contratual (id. 203266693), qual seja:

Ocorre que a referida cláusula possui previsão no sentido de reverter o valor da multa ao fundo de caixa da turma de formandos.

Em detida análise aos elementos probatórios trazidos pela parte recorrida, inexiste qualquer comprovação acerca do gasto pela empresa para suprir a necessidade dos valores, considerando que a pactuação se deu em 2017, ou da manutenção da necessidade pelo fundo de caixa até a atualidade.

A comprovação acerca da exigibilidade do valor da multa está inserida no fato constitutivo de direito da parte autora, ora recorrida, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EVENTO DE RÉVEILLON. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Se não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade da consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Deve ser afastada a condenação a título de dano material, se não há provas que a consumidora não pode usufruir dos serviços oferecidos pela empresa Reclamada, bem como se não houve impedimento de levar a bebida adquirida embora.

Recurso provido.

(N.U 1008335-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Assim, inexistindo motivo apto a justificar a condenação ao pagamento integral da multa, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO a prejudicial suscitada e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024